Tribunal: TJDFT
Processo: 0701407-27.2025.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA E DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOLO. CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a ré pela prática dos delitos tipificados nos artigos 329, caput, e 331, caput, ambos do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são: (i) averiguar se existem provas suficientes da materialidade e autoria em relação aos crimes de resistência e desacato descritos na denúncia; e (ii) verificar se a ré agiu com dolo de praticar os crimes de resistência e desacato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria dos delitos de resistência e desacato estão suficientemente comprovadas pelas provas constantes do caderno processual, sobretudo pela prisão em flagrante da ré, bem como pela prova oral coligida nos autos.
4. Embora o policial, vítima da violência (chutes) perpetrada pela ré para resistir ao ato de condução, não tenha comparecido em Juízo, o depoimento prestado por ele na fase pré-processual, aliado à prisão em flagrante da ré, bem como o depoimento das demais testemunhas, tanto na fase policial quanto na judicial, comprovam a materialidade do delito.
5. Nos termos do artigo 28, inciso II, do Código Penal, a embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal.
6. A tensão emocional da ré não afasta os crimes, tampouco atenua as penas, porquanto a emoção não foi provocada por ato injusto da vítima, nos termos do artigo 65, inciso III, alínea "c", do Código Penal.
7. Deve ser excluída, de ofício, a condenação à pena de multa não prevista nos preceitos secundários dos tipos penais.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a penalidade pecuniária.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 28, inciso II, 65, inciso III, alínea c, 329 e 331.